Tribunal: TJMT
Processo: 1004075-37.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004075-37.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ALAN ANDREI PANDOLFO - CPF: 039.770.141-10 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALTA DE SINALIZAÇÃO. ATO ILÍCITO DO MUNICÍPIO
NÃO COMPROVADO.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO DO PODER PÚBLICO E O ATO DANOSO. DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA PELO OCORRIDO. REGRA DE TRÂNSITO DESCRITA NO ART. 29, III DO CTB. NÃO RESPEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recorrente postula o reconhecimento da culpa da autora da ação pela ocorrência do acidente e, por consequência, que os pedidos sejam julgados improcedentes.

2. As provas produzidas nos autos apontam que o veículo conduzido pelo autor foi o responsável pelo acidente de trânsito, haja vista que não adotou as cautelas necessárias para se realizar um cruzamento seguro.

3. Desrespeito do particular pela regra de trânsito descrita no artigo 29, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido para julgar os pedidos improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos materiais, e R$ 5.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula o reconhecimento da excludente de ilicitude (culpa da vítima) pela ocorrência do acidente trânsito envolvendo veículo automotor de terceiro por desrespeito às normas gerais de tráfego/circulação ou por ausência de cautelas essenciais.

Contrarrazões pela manutenção integral da sentença.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

A parte recorrida ingressou com a presente demanda narrando, em síntese, que na data de 12/11/2021, conduzia seu veículo VW/SAVEIRO 1.6, placa DAQ8106, na Rua Terra Roxa, sentido Centro, quando colidiu com outro veículo que seguia sentido Rua Projetada 05. Aduz que a colisão entre os automóveis se deu exclusivamente pela falta de sinalização no cruzamento entre as ruas, com poste energia bloqueando a visualização da placa, motivo pelo qual imputa a responsabilidade do Município pelo sinistro e, por consequência, requereu indenização por danos morais e materiais.

O juízo
a quo
reconheceu que o Município é responsável pela conservação e manutenção das vias públicas, bem como era seu dever comprovar a existência de sinalização no local do acidente.

No boletim de ocorrência consta a seguinte narrativa:

É certo que nas ações de reparação de danos envolvendo pessoa jurídica de direito público a responsabilidade civil, em regra, é objetiva e está assentada na teoria do risco administrativo, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

Desse modo, a configuração da responsabilidade civil pressupõe apenas a existência de (i) ato ilícito, (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre eles.

A obrigação de manutenção da sinalização no local do acidente é do Município de Sinop, todavia, após análise do caso e, em atenção à legislação trânsito vigente, não vejo responsabilidade do ente público, tendo em vista que o motorista precisa observar a lei de trânsito e conduzir o veículo com atenção e prudência. Não há nexo de causalidade entre a falta de sinalização e o sinistro, que foi ocasionado pela não observância das normas de trânsito. A culpa pelo sinistro é, pois, do autor/recorrido e não do município.

Ademais, o artigo 29, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que em locais não sinalizados a preferência é do veículo que vem pela direita do condutor.
In verbis
:

“Art. 29.

III) Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;”

Nas fotografias apresentadas nos autos, verifica-se que terceiro tinha preferência na travessia e o recorrido não respeitou a norma de trânsito citada acima e nem se cercou das necessárias cautelas e, via de consequência, acabou abalroando o automóvel de terceiro.

Ainda que, quanto ao dever de sinalização das vias seja do recorrente, não se verifica a prática de ato ilícito e a presença nexo de causalidade entre a omissão do poder público e o sinistro, uma vez que o evento causador do acidente foi praticado pela vítima (particular) que não respeitou a legislação de trânsito. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE LESÃO GRAVE OCORRIDA EM VIRTUDE DE RESÍDUO SÓLIDO (LAMA ASFÁLTICA) ATINGIR SEU OLHO ESQUERDO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIA PÚBLICA PELO ENTE MUNICIPAL
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE A COMPROVAR A RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO
– COLHEITA DE PROVAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NO LOCAL DO ACIDENTE – AUTORA QUE TRAFEGAVA EM VIA PÚBLICA COM A VISEIRA ABERTA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restou caracterizado nos autos qualquer ato ilícito do ente público a dar escopo ao pedido indenizatório da inicial, e, tampouco, nexo de causalidade a vincular eventual conduta, ainda que omissiva, aos prejuízos sofridos
.

Inexistente, pois, demonstração do liame subjetivo entre a conduta omissiva imputada a parte demandada e os danos sofridos pela demandante, mormente porque o fato danoso decorreu de culpa de terceiro e, concorrentemente da promovente que não observou as normas de trânsito para trafegar em via pública
.

Não havendo a prática de qualquer ato ilícito praticado pelo Ente Público, a improcedência se impõe.

Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Recurso desprovido. (N.U 0002607-60.2015.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 04/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – LOMBADA SEM SINALIZAÇÃO – LESÃO NA CERVICAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – APELO DE ELIO SCATOLIN PREJUDICADO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA NOS TERMOS DO 1º, 2º, 3º e 4º VOGAL É incontestável o dever do Município de manter as vias públicas em condições de segurança para o tráfego, já que se trata de um serviço público e, portanto, deve adotar medidas pertinentes de prevenção, sempre que um fator de risco se apresente para o usuário. No entanto, diante da inexistência de prova de que o dano decorreu, de forma direta e imediata, em decorrência da ausência de sinalização da lombada, não há que se falar em nexo de causalidade entre o dano e a omissão do ente público, que é indispensável à configuração do dever de indenizar. (TJMT - Ap 59253/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

Diante das provas produzidas nos autos que descrevem a dinâmica do sinistro, é impossível reconhecer a culpa do recorrente pela ocorrência do acidente e, via de consequência, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto, conheço da peça recursal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/1995.

Parte isenta de custas.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023